Tribunal: TJES
Processo: 5033182-79.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033182-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIZE DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SANTA CASA DE SAUDE - SCS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5033182-79.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DENIZE DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SANTA CASA DE SAUDE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DENIZE DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra SANTA CASA DE SAUDE SCS. A pretensão inicial visava a
reativação de seu contrato de plano de saúde e a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais
.

A decisão recorrida fundamentou a improcedência no entendimento de que o cancelamento do plano foi um ato de vontade válido, manifestado presencialmente pela consumidora, a qual, sendo plenamente capaz, foi devidamente informada sobre o caráter irrevogável da sua solicitação. O juízo de origem afastou a aplicação do direito de arrependimento e concluiu pela ausência de provas de vício de consentimento, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da prova testemunhal, por ter o juízo se baseado no depoimento de uma informante com vínculo empregatício com a recorrida; o erro na distribuição do ônus da prova; a existência de vício de consentimento, devido ao seu estado emocional abalado; o direito à reativação do contrato com base na legislação consumerista e a condenação por danos morais e pela multa decorrente do suposto descumprimento da liminar.

É O BREVE RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão central a ser dirimida é se o pedido de cancelamento do plano de saúde, formalizado pessoalmente pela recorrente, constitui um ato jurídico válido ou se foi maculado por vício de vontade que justifique sua anulação e a consequente reativação do contrato.

Quanto ao argumento de nulidade da prova oral, não assiste razão à recorrente. O ordenamento processual admite que pessoas impedidas ou suspeitas de depor como testemunhas sejam ouvidas na qualidade de informantes, cabendo ao magistrado valorar seus depoimentos com a devida cautela, em conjunto com as demais provas dos autos (art. 447, §§ 4º e 5º, CPC). A oitiva da funcionária da recorrida como informante, em razão do vínculo de subordinação, foi uma medida processual correta, não havendo que se falar em nulidade. A valoração de tal depoimento insere-se no livre convencimento motivado do julgador.

No que tange à alegação de vício de consentimento, a recorrente não logrou êxito em comprovar que, no momento da solicitação do cancelamento, sua capacidade de discernimento estava comprometida a ponto de invalidar sua manifestação de vontade. A alegação de que se encontrava em estado de desequilíbrio emocional, por si só, sem qualquer suporte probatório, como laudos ou atestados médicos contemporâneos aos fatos, não é suficiente para caracterizar o vício. Pelo contrário, a prova produzida demonstra que, após uma hesitação inicial, a recorrente retornou à sede da recorrida, cerca de uma hora depois, para confirmar sua decisão de cancelar o plano (ID 12932660).

Ademais, o requerimento para cancelamento do plano (ID 12932679), assinado pela recorrente, é um documento probatório crucial e contém cláusula explícita e de fácil compreensão, informando que a solicitação de cancelamento teria efeito imediato e caráter irrevogável, não sendo possível a reativação em caso de arrependimento. A recorrente, pessoa alfabetizada e plenamente capaz, anuiu com tais termos, o que reforça a validade do ato.

O direito de arrependimento, previsto no Código de Defesa do Consumidor, também não se aplica ao caso concreto, visto que se destina a contratações realizadas fora do estabelecimento comercial. A finalidade da norma é proteger o consumidor de práticas comerciais agressivas que o impeçam de refletir sobre o negócio.

Por fim, os pedidos de condenação por danos morais e de aplicação da multa por descumprimento de liminar são acessórios ao pleito principal. Uma vez reconhecida a legalidade do ato de cancelamento e a improcedência do pedido de reativação, não há que se falar em ato ilícito praticado pela recorrida que enseje reparação moral. Da mesma forma, a revogação da tutela de urgência pela sentença de mérito torna inexigível a multa cominatória a ela atrelada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 17168295).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)